Tribunal: TJES
Processo: 0001177-74.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001177-74.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANOEL FRANCISCO BRASIL MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA PELA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO AO CRIME ANTECEDENTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRELIMINARES REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES OU CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou o réu pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal), à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 10 dias-multa à razão mínima legal. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para sua forma simples ou culposa.

Consta na denúncia que, no mês de setembro de 2016, na oficina denominada “Só Motos”, localizada no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o réu, no exercício de atividade comercial, adquiriu e desmontou, em benefício próprio, uma motocicleta marca Kawasaki, ciente de sua origem criminosa. A motocicleta havia sido furtada em 12/09/2016 na cidade de Vitória/ES. Após denúncia anônima, policiais localizaram na garagem reservada da oficina, diversas peças e o motor do veículo, já em avançado estado de desmontagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(1) verificar a existência de nulidades processuais capazes de ensejar a anulação do feito; (2) examinar a suficiência das provas para manter a condenação por receptação qualificada ou, alternativamente, desclassificar o delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares

Ausência de proposta de ANPP
. A rejeição do Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP) não configura nulidade, pois o oferecimento do acordo é faculdade do Ministério Público, condicionada à confissão formal e circunstanciada do delito. No caso, o réu negou a prática do crime e apresentou versões contraditórias, o que inviabiliza a proposta.

Inexistência de crime antecedente
. A tese de que não há prova do crime de furto que originou a motocicleta não prospera. O art. 180, §4º, do CP prescreve que a receptação é punível ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime antecedente. O boletim de ocorrência e o laudo pericial confirmam que a motocicleta era produto de furto.

Ilicitude da prova por suposta violação domiciliar
. A entrada dos policiais foi autorizada por funcionário presente no local, e o flagrante delito justifica a ação sem mandado judicial, conforme art. 5º, XI, da CF/1988. Indícios externos de crime, como o esmeril quente e ferramentas em uso, reforçam a legalidade da diligência, conforme jurisprudência consolidada pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral.

Preliminares rejeitadas.

Mérito

Absolvição por insuficiência de provas.
A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e demais documentos.

A autoria é corroborada por testemunhos consistentes e convergentes. Policiais militares relataram que a motocicleta estava totalmente desmontada em espaço reservado e sem circulação pública, com sinais de adulteração. O funcionário da oficina confirmou que o réu era o proprietário do estabelecimento e que a motocicleta estava na garagem de uso exclusivo do apelante.

As versões contraditórias apresentadas pelo réu — que ora afirmou não ter solicitado documentos da motocicleta, ora alegou ter verificado sua procedência — comprometem sua credibilidade e reforçam a conclusão de que tinha ciência da origem ilícita do bem.

Desclassificação da conduta para a modalidade simples ou culposa.
A desmontagem da motocicleta em oficina privada, com adulteração do chassi e peças separadas para revenda, caracteriza o dolo específico exigido para a receptação qualificada, afastando as teses de receptação simples ou culposa.

A atividade comercial de revenda de peças torna aplicável o §1º do art. 180 do CP, o qual agrava a receptação quando realizada com finalidade mercantil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001177-74.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MANOEL FRANCISCO BRASIL MEDEIROS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO MARCIANO DIAS SANTIAGO - ES19934-A

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
MANOEL FRANCISCO BRASIL MEDEIROS
, contra a sentença proferida de id. 12270725, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180,

§1º, do CP), à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal. A pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, e prestação pecuniária.

S
obre os fatos
, narra a denúncia, em apertada síntese, que, no mês de setembro de 2016, na oficina denominada “Só Motos”, situada na Avenida Teodorico de Assis Ferraço, bairro Doutor Gilson Carone, naquela cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o apelante, no exercício de atividade comercial,
adquiriu e desmontou, em proveito próprio, uma motocicleta marca Kawasaki,
sabendo ser
produto de crime.

A motocicleta em questão, havia sido
furtada em 12/09/2016
, na cidade de Vitória/ES. Após o recebimento de denúncia anônima, policiais militares compareceram à oficina, onde foram recebidos por um funcionário que autorizou o acesso ao local. Durante a inspeção, especialmente nos fundos da oficina — espaço reservado e de difícil visualização externa —, foram localizadas
diversas peças e o motor da referida motocicleta
, em estado avançado de desmontagem.

A defesa apresentou,
inicialmente
,
três preliminares
, que passo a analisar.

A primeira delas, consiste na alegação de nulidade do processo, sob o argumento de que não teria sido oportunizada a proposta de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal.

Sustenta a defesa que, por se tratar de norma processual penal de natureza híbrida, mais benéfica ao réu, sua aplicação retroativa seria obrigatória.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ, é clara ao reconhecer que a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, não constitui direito subjetivo do réu, tratando-se de
faculdade do Ministério Público
, condicionada à
confissão formal e circunstanciada da prática delitiva
, além da observância dos demais requisitos legais e institucionais.

No caso concreto, o réu apresentou
versões contraditórias
sobre os fatos desde a fase inquisitorial, negando conhecimento da origem ilícita da motocicleta, e imputando responsabilidade a terceiros. Tal postura é incompatível com o requisito objetivo da confissão expressa, exigida no
caput
do artigo 28-A do Código de Processo Penal. Não tendo havido confissão, tampouco demonstração da conveniência do acordo por parte do Ministério Público, não há nulidade a ser reconhecida.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

A segunda preliminar suscitada diz respeito à
alegada inexistência de crime antecedente
, o que, segundo a defesa, inviabilizaria a subsunção da conduta ao tipo penal do artigo 180 do Código Penal.

Embora o crime de receptação seja de natureza derivada,
não se exige a existência de processo criminal autônomo, tampouco condenação referente ao crime antecedente
, bastando que haja
provas da origem ilícita do bem
, nos termos do que dispõe o
§4º do art
igo
180 do Código Penal
, segundo o qual “
a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa
”.

No presente feito, constam dos autos
relatos policiais, boletins de ocorrência e laudo pericial
indicando que a motocicleta era produto de furto, ocorrido em 12/09/2016.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR.

A terceira e última preliminar, versa sobre a
ilegalidade das provas, obtidas mediante suposta invasão de domicílio
.

A defesa argumenta que, a apreensão das peças da motocicleta, no interior do imóvel do apelante, teria ocorrido sem autorização judicial ou consentimento válido, sendo, portanto, ilícita.

Consta dos autos que o acesso à garagem, onde se encontravam os objetos, foi franqueado aos policiais mediante autorização do pedreiro que trabalhava na obra, conforme relatado pelo próprio funcionário da oficina, o qual declarou ter solicitado a abertura do portão aos agentes. Além disso, os policiais responsáveis pelo flagrante, relataram que a diligência foi motivada por denúncia anônima, informando sobre desmanche de motos em andamento no local. Ao chegarem, encontraram indícios visíveis de flagrante delito, como ferramentas em uso e o
esmeril ainda quente
.

Assim, o ingresso policial no imóvel, estava autorizado pelo inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, que excepciona a inviolabilidade domiciliar em casos de
flagrante delito
. Tal entendimento está, inclusive, consolidado pelo STF, no julgamento do
Tema 280 da Repercussão Geral
.

Portanto,
REJEITO
A PRELIMINAR.

Passo ao mérito recursal.

A defesa requer, de forma principal, a
absolvição
do apelante, ao argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação do delito para receptação simples
, ou ainda para sua
forma culposa
.

A materialidade do delito foi comprovada por meio do
boletim unificado (fls. 07/11)
, do
auto de apreensão (fls. 22/23)
, do
laudo pericial oficial (fls. 66/79)
e demais elementos constantes dos autos físicos.

No que tange à autoria, os depoimentos prestados pelas testemunhas em Juízo são convergentes. O PM
Anderson Augusto (fl. 100),
declarou que a motocicleta estava totalmente desmontada, o chassi partido, o
esmeril quente
, e que alguém evadiu-se do local quando a polícia chegou.

O policial
Vinícius de Moraes (fl. 101),
por sua vez,
afirmou que a diligência foi motivada por denúncia, de que o imóvel funcionava como
oficina paralela
, sendo o espaço estruturado com equipamentos para desmonte de motos.

O funcionário
Stanley Passabon (fls. 14 e ss.)
, por sua vez, confirmou que o réu era proprietário da loja, e que comercializava peças de motos compradas em leilão, algumas sem baixa como sucata, e que a motocicleta foi localizada
em garagem de uso exclusivo do réu
.

Importa ressaltar, ainda, que o
laudo pericial (fls. 66/79)
apontou
sinais de lixamento no número do chassi
, evidenciando adulteração do bem.

Além disso, o próprio apelante, apresentou
versões contraditórias
ao longo da persecução penal. Na fase inquisitorial, afirmou que
“
não solicitou documentos da motocicleta
”
, enquanto, em Juízo, declarou que
“
verificou a procedência da moto antes dela entrar no local
”
. Tais contradições demonstram tentativa de
eximir-se da responsabilidade
, enfraquecendo ainda mais sua versão defensiva.

A configuração da
receptação qualificada
, nos termos do
§1º do art
igo
180 do C
ódigo Penal
, também restou caracterizada. A motocicleta desmontada, encontrava-se
em local reservado e sem circulação pública
, no interior de garagem privativa do apelante, que mantinha atividade comercial de revenda de peças. A desmontagem completa do veículo, com ocultação e adulteração dos sinais identificadores, não se compatibiliza com a hipótese de simples erro ou negligência, afastando, portanto, qualquer possibilidade de
receptação culposa (art. 180, §3º, do CP)
.

Assim, não há dúvidas de que a conduta do réu
superou o mero descuido,
e evidenciou o
dolo específico de ocultar e desmontar bem de origem ilícita para revenda
, circunstância que justifica a manutenção da condenação pela forma qualificada do delito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não provimento do recurso.